Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em ação monitória, caso o réu acate a determinação judicial de pagamento, entrega da coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer pelo réu, no prazo de 15 dias, será contemplado com o benefício da isenção do pagamento das custas processuais, e neste caso, os honorários de advogado serão de 5% (cinco por cento) do valor da causa.
2. Caso o pagamento não seja realizado, sejam ou não apresentados embargos à monitória, e tendo o mandado inicial sido convertido em título executivo judicial, a fixação de honorários sucumbenciais deve observar a forma disposta no art. 85 do CPC.
3. Recurso de apelação provido.